Tribunal: TRF3
Processo: 0017535-34.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
93/789)

0017535-34.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO A QUE O JULGADO FEZ REFERÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA. NO MAIS, AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constatada a omissão, uma vez que, por equívoco, a planilha de cálculos mencionada no julgado foi anexada à contra capa dos autos físicos. Juntada que ora se determina.

2. No mais, não há, no acórdão embargado, qualquer obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

3. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1.022 do CPC/2015.

4. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para determinar a juntada de planilha de cálculos.

0017535-34 ka

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017535-34.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ALCEU DALLE LASTE - SP225043-N

APELADO: MARCIA APARECIDA NERI LOPES

Advogado do(a) APELADO: ANDRE APARECIDO QUITERIO - SP218683-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017535-34.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ALCEU DALLE LASTE - SP225043-N

APELADO: MARCIA APARECIDA NERI LOPES

Advogado do(a) APELADO: ANDRE APARECIDO QUITERIO - SP218683-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra o acórdão constante do ID 89987595, págs. 99/103.

O INSS alega ocorrência de omissão, em razão da ausência de juntada da planilha de cálculos a que o acórdão fez referência, requerendo, ainda, a declaração de nulidade do julgado, uma vez que não foi oportunizado às partes prazo para manifestação sobre a conta. No mais, aduz que o acórdão embargado está eivado de omissão e obscuridade, reiterando os argumentos trazidos em suas razões de apelação, especialmente quanto à impossibilidade de percepção simultânea de benefício previdenciário por incapacidade e salário.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

Intimada a se manifestar sobre os embargos de declaração, a embargada deixou transcorrer o prazo in albis (ID 89987595, pág. 109).

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017535-34.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ALCEU DALLE LASTE - SP225043-N

APELADO: MARCIA APARECIDA NERI LOPES

Advogado do(a) APELADO: ANDRE APARECIDO QUITERIO - SP218683-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Assiste razão à embargante no tocante à necessidade de se integrar o julgado, com a juntada da planilha de cálculos nele mencionada.

Examinando os autos físicos, verificou-se que, por equívoco, a planilha foi anexada à contracapa do processo.

Assim, a fim de corrigir a omissão, determino a juntada do referido documento.

Por outro lado, é descabida a alegação de nulidade por falta de intimação das partes para manifestação sobre a conta, uma vez que o julgado apresenta-se fartamente fundamentado quanto aos critérios de correção monetária que entendeu devidos, sendo certo, ainda, que as partes, caso assim desejem, terão a oportunidade de contra eles se insurgir, por meio do recurso cabível, com a publicação do acórdão.

No mais, não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito, até porque restou claro que houve a minuciosa apreciação do recurso de apelação da embargante, especialmente quanto ao tema do recebimento de benefício por incapacidade em período em que houve recolhimento de contribuição previdenciária.

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é a intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

E se os embargantes pretendem recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração do INSS, sem efeitos infringentes, apenas para determinar a juntada da planilha de cálculos.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO A QUE O JULGADO FEZ REFERÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA. NO MAIS, AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constatada a omissão, uma vez que, por equívoco, a planilha de cálculos mencionada no julgado foi anexada à contra capa dos autos físicos. Juntada que ora se determina.

2. No mais, não há, no acórdão embargado, qualquer obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

3. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1.022 do CPC/2015.

4. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para determinar a juntada de planilha de cálculos.

0017535-34 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração do INSS, sem efeitos infringentes, apenas para determinar a juntada da planilha de cálculos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.